Tribunal: STF
Processo: Rcl 46717
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Karen Eduarda Ferreira Wolf dos Santos, Kelolly Kauany Ferreira Wolf dos Santos e Victory Antonini Souza dos Santos, todos menores, representados pelas , afirmam haver a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no processo nº 0116020-69.2020.8.21.7000, inobservado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 841.526 – Tema nº 592.
    Narram ajuizada ação indenizatória contra o Estado visando reparação civil em decorrência da morte de detento, no curso do cumprimento de pena em regime fechado, por overdose de medicação ingerida. Julgados improcedentes os pedidos, a óptica foi mantida em apelação. Interposto recurso extraordinário, teve a sequência impedida levando em conta o Tema nº 592. Não houve êxito em agravo.
    Sustentam erronia na observância da repercussão maior porquanto o enfoque adotado no acórdão atacado, mediante recurso extraordinário, conflita com a tese enunciada no Tema nº 592. Entendem configurada responsabilidade objetiva do Estado pelo falecimento do preso. Dizem caber ao Poder Público zelar pela execução da pena de forma humanizada, garantidos os direitos fundamentais do condenado, inclusive quanto à preservação da incolumidade física e moral. Argumentam que, uma vez fornecida a medicação pela unidade prisional, é pertinente a reparação civil. Discorrem sobre o conjunto probatório e o estado psíquico do falecido, a justificarem considerado o nexo causal.
    Requerem a cassação do pronunciamento questionado.
    2. O Pleno, ao apreciar, na sessão ocorrida em 30 de março de 2016, o recurso extraordinário nº 841.526, enunciou tese a revelar que, em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. Proclamou a ausência de responsabilidade automática do Poder Público, incumbindo aferir a existência de nexo causal entre o resultado danoso e a apontada omissão do Poder Público.
    O entendimento está em consonância com o assentado na apelação, impugnada por meio do recurso extraordinário cuja sequência os reclamantes pretendem. Confiram a ementa:
    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE DETENTO. SUICÍDIO. OVERDOSE MEDICAMENTOSA. DEPRESSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º DA CF/88. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO MORTE E OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. Hipótese em que se percebe que durante todo o tempo em que esteve recluso, foi realizado o tratamento psicológico do apenado, não havendo que se falar em omissão do ente público quanto as condições da doença em que era portador. Além disso, seria frágil afirmar que a condição psíquica ou saúde mental do autor seria pelas condições do Presídio, posto que tal enfermidade pode ter como causa uma série de fatores que transcendem ao ambiente carcerário. Nessa ordem de ideias, consoante se extrai dos autos, o evento morte se deu por sua própria conduta, circunstância que rompe o nexo causal entre a conduta/omissão do Estado e o evento morte. Sentença de Improcedência mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. 
    Consideradas as balizas objetivas delineadas, uma vez rompido o nexo de causalidade, a óptica adotada está em harmonia com o decidido no Tema nº 592. É inadequado o revolvimento, na via afunilada da reclamação, do conjunto probatório reunido no processo originário, não cabendo o manuseio desta medida como sucedâneo recursal.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator